Tribunal: TJBA
Processo: 8028425-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8028425-14.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8028425-14.2022.8.05.0001 APELANTE: ARISTON CLEYTON EVANGELISTA COSTA ADVOGADO: GILMAR BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. INVIÁVEL. FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ariston Cleyton Evangelista Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se a condenação do acusado está fundada exclusivamente em provas produzidas na fase do inquérito policial, em afronta ao art. 155 do CPP; e (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de droga para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ante ao amplo acervo probatório, resta incabível o pleito absolutório. 4. É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. 5. É válida a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito policial para fundamentar a condenação, desde que corroborados pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo violação ao art. 155 do CPP. 6. Demonstrada, de forma inequívoca, a finalidade mercantil da droga apreendida, não há como acolher o pleito desclassificatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais, prestado em juízo de forma coerente, constitui prova idônea para fundamentar a condenação. 2. Inexiste vedação à utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas em juízo sob contraditório. 3. A finalidade mercantil da droga apreendida, demonstrada por circunstâncias objetivas do caso, inviabiliza o pedido de desclassificação. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º; CP, art. 33, § 2º, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025. STJ, AgRg no HC n. 955.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 28/05/2025, DJEN 02/06/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.738/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06/05/2025, DJEN 13/05/2025. STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09/09/2025, DJEN 15/09/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 04/03/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8028425-14.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Ariston Cleyton Evangelista Costa e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8028425-14.2022.8.05.0001